Tribunal: STF
Processo: RE 1290347
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 3º, III, 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208 da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Defende a constitucionalidade da legislação do imposto de renda quanto às deduções de gastos com educação.
    A matéria debatida, em síntese, diz a constitucionalidade das limitações legais à dedução de gastos com educação previstas na legislação do imposto de renda.
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão à recorrente.
    A Corte de origem deu parcial provimento à apelação do recorrido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “até o limite anual individual de R$ 1. 700,00 (um mil e setecentos reais)”, contida no art. 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/1995, que trata dos limites de deduções de despesas com educação do imposto de renda da pessoa física. O acórdão está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. DESPESAS COM EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DECISÃO VINCULANTE AOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 170-A, DO CTN. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não deve ser conhecida a parte do recurso de apelação da União no que se refere à aplicação da taxa SELIC para a correção dos valores recolhidos indevidamente, haja vista que o quanto consignado da r. sentença guerreada, para que se procedesse com os cálculos nos moldes do manual de orientação para cálculos na Justiça Federal, abarca este índice e, portanto, não há sucumbência mostrando-se ausente o interesse recursal. 
    2. A questão de fundo cinge-se à controvérsia já decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal Regional, em que foi declarada a inconstitucionalidade da limitação da dedução de despesas com educação da declaração de imposto de renda (ARGINC 0005067-86.2002.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Mairan Maia, D.J.e. 11.05.2012). 
    3. Decisão do Órgão Especial vincula os órgãos fracionários deste Tribunal, nos termos do artigo 176 do Regimento Interno. Jurisprudência nesse sentido. 
    4. A compensação só pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional. 
    5. Agravo não provido.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento” (RE 388312, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2011, DJe-195 DIVULG 10.10.2011 PUBLIC 11.10.2011).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE 984419 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07.5.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16.5.2018 PUBLIC 17.5.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 984427 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07.5.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16.5.2018 PUBLIC 17.5.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 964733 AgR, Relator(a): de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07.3.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21.3.2017 PUBLIC 22.3.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Renda. Tabela progressiva. Correção monetária. Previsão legal. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 5. Constitucionalidade da norma infraconstitucional. Limites à dedução de gastos com educação. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 963412 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02.12.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06.02.2017 PUBLIC 07.02.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 852409 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07.42015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29.4.2015 PUBLIC 30.4.2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 691852 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20.11.2013 PUBLIC 21.11.2013).
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 606.179-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 4.6.2013).
    “IMPOSTO DE RENDA – CORREÇÃO DAS TABELAS – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 388.312/MG, oportunidade em que fiquei vencido, o Pleno concluiu não caber ao poder judiciário impor a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda quando ausente previsão legal nesse sentido. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (AI 643905 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07.5/.013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 05.6.2013 PUBLIC 06.6.2013).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora